Tribunal: TJSP
Processo: 1056391-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Simulacro - Caracterizada conduta desabonadora – Omissão de informação relevante no preenchimento do formulário - Admissibilidade - Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056391-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
CAMPOS FAGUNDES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056391-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.728-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1056391-66.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 9a VFP Juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti.
Apelante: VINÍCIUS CAMPOS FAGUNDES TEIXEIRA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.728.3.
ADMINISTRATIVO Concurso Público Soldado PM de 2a
Classe Reprovação na fase de investigação social Simulacro -
Caracterizada conduta desabonadora Omissão de informação
relevante no preenchimento do formulário - Admissibilidade -
Sentença mantida Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de nulidade de ato administrativo c.c. com obrigação de
fazer e indenização por danos morais, ajuizada por candidato a soldado de 2a
classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aprovado nas etapas do concurso,
mas excluído na fase de investigação social; reputa violação dos princípios de le-
galidade, impessoalidade, publicidade e razoabilidade.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, rejeitou o pedido.
Recorre o autor pela reforma da sentença; recurso contra-
arrazoado. 2
Fundamentação
Anote-se, de início, que a fase de investigação
social constitui
etapa do concurso de ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado, e nessa
circunstância não tem caráter punitivo a eliminação de candidato reprovado.
O apelante participou de concurso de ingresso como Soldado
PM de 2a Classe, sendo reprovado por ter sido considerado inapto na etapa da in-
vestigação social, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado dos
1 Sentença, fls. 246/252.
2 Recurso, fls 253/266; contrarrazões, fls. 284/301

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056391-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.728-JV
3
Negócios da Segurança Pública: 3
“6.1.1. a pesquisa social indica que o candidato na data de 29 JUL14 foi flagrado
por policiais civis, na ocasião em que estava juntamente com outros 2 (dois) cole-
gas em um veículo automotor marca/modelo Fiat/Uno, do município de Diade-
ma/SP, portanto um simulacro de arma de fogo, conforme descreve o Boletim de
Ocorrência no 179/2014, oriundo da Delegacia de Investigação sobre Entorpecente
(DISE) do município de Franco da Rocha/SP”. (fl. 113).
Cumprindo a legislação de regência, o edital de abertura esta-
beleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a investigação
social , reali-
zada em caráter sigiloso, verbis :
CAPÍTULO XII DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
(...)
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus
aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoas que não a-
presente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Institui-
ção. O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando
sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações;4
É importante frisar que a investigação
social tem o fim de apu-
rar os requisitos de conduta ilibada e idoneidade previstos nos incisos I e II do art.
5o do Decreto n° 41.113/96, a serem preenchidos pelos candidatos ao ingresso na
Corporação.
Há nos autos elementos suficientes que indicam conduta in-
compatível com os deveres do policial militar.
Cumpre repisar que a fase de investigação social se presta à
perquirição sobre o comportamento pessoal do candidato na vida em sociedade,
3 Fls. 97/144
4 Fls. 204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056391-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.728-JV
4
com a finalidade de aferir sua aptidão para o cargo.
Agiu corretamente a Administração ao excluir o apelante do
certame, eis que o fundamento do ato de exclusão, pois o porte de simulacro de
arma de fogo é algo muito sério, pode indicar a prática ou qualquer outra má in-
tenção, o que não é compatível com qualquer função pública, especialmente a de
policial.
Além disso, o item 5.32 do Edital descreve como hipótese de
impedimento à aprovação: “pessoa que apresente dados com inexatidão, omita
dados relevantes, declare informações
inverídicas ou revele desídia no preenchi -
mento do Formulário desta etapa.” (fl. 206).
E no caso dos autos, foi formulada a seguinte pergunta ao autor:
“Você já esteve envolvido em ocorrência policial? (informe qualquer tipo de ocor -
rência, seja quando você era criança, adolescente
ou adulto, seja na condição de
autor, indiciado, réu, testemunha
ou até vítima)”.
O candidato respondeu afirmativamente a essa questão, dizendo
que na ocorrência figurou como vítima; relatou ainda que: “Estava de moto vol -
tando para casa depois de pagar contas quando um carro entrou na minha frente”
(fl. 160).
Portanto, o autor omitiu informação relevante quanto ao boletim
de ocorrência referente ao porte de simulacro de arma de fogo.
Assim, havendo motivos consistentes para declarar sua incom-
patibilidade com o comportamento esperado de um membro da corporação, há
razoabilidade e proporcionalidade na decisão de excluir o candidato do certame,
impedindo-o de exercer a função de soldado PM de 2a Classe. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056391-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.728-JV
5
AÇÃO ANULATÓRIA. Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de
São Paulo, no cargo de Soldado PM de 2a Classe. Candidato excluído na fase de investiga-
ção social, que se destina à análise da conduta moral e social do candidato, conforme já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão à anulação do ato administrativo que
não prospera. Exclusão que está devidamente fundamentada. Circunstâncias associadas à
vida pessoal e profissional do candidato, além de ter omitido informação relevante no pre-
enchimento do formulário, que justificaram a medida. Violação aos itens 5.15, 5.17e 5.18
do Edital DP-2/321/2018 configurada. Decisão que está em conformidade com os princí-
pios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Sentença de improcedência. Manu-
tenção. Recurso não provido. (Apelação Cível 1057743-25.2019.8.26.0053; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a
VFP; Data do Julgamento: 17/03/2014).
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL POLICIAL MILITAR ESTADUAL
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a
CLASSE CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES INCOMPATIBILIDADE COM O E-
XERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS PRETENDIDAS PRETENSÃO À PERMA-
NÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME
IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍ-
TULO DE DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora foi desclassificada
do Concurso Público, por meio de ato administrativo, devidamente fundamentado no re-
sultado da fase da investigação social. 2. Ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da
mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no caso concreto. 3. Con-
duta ilibada e idoneidade moral irrepreensível do candidato, não reconhecidas. 4. Princípi-
os administrativos da razoabilidade e proporcionalidade devidamente observados no caso
concreto. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Danos morais, passíveis de reco-
nhecimento e indenização, não caracterizados. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056391-66.2018.8.26.0053 -Voto no 29.728-JV
6
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença
recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido,
com observação. (Apelação Cível 1017895-31.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco
Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a VFP; Data
do Julgamento: 09/03/2020).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação para
manter a r. sentença da Juíza Simone Casoretti por seus e pelos sobreditos funda-
mentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR